Tribunal: TJDFT
Processo: 0702562-02.2019.8.07.0002
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. DUAS VEZES. CONCURSO FORMAL. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. CONSONÂNCIA COM DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. NÃO CABIMENTO. DOSIMETRIA. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Nos crimes patrimoniais, praticados muitas vezes longe da presença de qualquer testemunha ocular, a palavra da vítima tem especial relevância e considerável valor probante, ainda mais quando corroborada com as demais provas constantes dos autos.

2. Incabível a absolvição quando o depoimento da vítima é coerente e harmônico com as demais provas existentes nos autos, demonstrando a certeza de que o réu, mediante fraude, obteve vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo a vítima a erro (art. 171, caput, do Código Penal).

3. Nos termos do art. 70 do Código Penal (concurso formal de crimes), considerando a prática do delito de estelionato por duas vezes, aumenta-se a pena em 1/6 (um sexto), mantendo a reprimenda fixada na sentença.

4. Recurso conhecido e não provido.